Tribunal: TJES
Processo: 5000149-89.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000149-89.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENIFFER BARBOSA FALCAO
RECORRIDO: DENTISTA FTB
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
JENIFFER BARBOSA FALCÃO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a sentença do juízo
a quo
violou o princípio da razoabilidade;
d)
que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida;
e)
que o processo estava com a instrução probatória suficiente para a devida análise de mérito;
f)
que o recorrido deve ser condenado ao pagamento de danos materiais e morais.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira da parte.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se
o juizado especial cível possui competência para o julgamento da lide e, em caso positivo, se

a parte recorrida
falhou na prestação d
os seus
serviços quando do tratamento odontológico em favor da recorrente e se tal situação enseja
indenização a título de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que a parte recorrente alega que pagou todo o tratamento odontológico, no entanto até a presente data, o dito tratamento não foi concluído.

Em que pese a alegação de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, pois teria que fazer um novo tratamento, haja vista a existência de erro ou falha na execução dos serviços, observo que acertou o D. juízo em julgar o feito extinto sem julgamento do mérito.

Destarte que o procedimento a que a parte recorrente quer submeter este juízo é incompat
ível
com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, haja vista a necessidade de perícia técnica para averiguar as alegações que não foram comprovadas seja por meio de laudos, exames ou algum outro documento com este fito.

Vislumbra-se que a parte recorrente teve toda a instrução probatória para juntar aos autos elementos que
confirmassem
sua alegação.

Desse modo, deveria haver nos autos documentos suficientes para comprovar que de fato houve negligência, imprudência ou imperícia por parte dos dentistas que acompanharam a recorrente.

No entanto, nos autos observa-se apenas conversas via
WhatsApp
com a clínica e alguns dentistas, além de fotos da recorrente, que não possuem o condão de comprovar de maneira verossímil que houve falha na execução dos serviços prestados, situação esta que poderia ser averiguada através de perícia técnica.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO DENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. Em que pese as alegações do autor, o presente feito não envolve só matéria de direito, mas sim, ao contrário, essencialmente matéria fática cujo deslinde depende de conhecimento técnico na área da odontologia. Assim, para um julgamento seguro do feito, o que a prova oral produzida não oportuniza, necessária se faz a prova pericial, sobretudo quando o autor informa erro de diagnóstico. Neste sentido: CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL LIBERAL. DENTISTA. EXTINÇÃO DO FEITO PELA COMPLEXIDADE.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. Ausência de prova que permita concluir pela culpa da dentista que realizou o procedimento na autora, seja por negligência, imprudência, ou imperícia.
Necessidade de perícia técnica, o que acarreta a complexidade do feito e a sua extinção, haja vista a inviabilidade da produção de tal prova no rito do Juizado Especial Cível. Extinção do processo, de ofício, sem julgamento de mérito. (Recurso Cível Nº 71002182152, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 28/01/2010) Ocorre que, por ser prova complexa, afasta a competência do Juizado Especial e, por isso, forçoso se concluir pela extinção do feito, tal como lançado na decisão de primeiro grau. Desta feita, deve permanecer incólume a decisão singular. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005021696, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 13-08-2014) (sem grifos no original)

Sendo assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito, é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR. TRATAMENTO DENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MATÉRIA COMPLEXA NÃO ADMITIDA EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.